Tribunal: TJSP
Processo: 1004568-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo comunicado com a devida antecedência – Pretensão dos autores em serem reparados pelos danos materiais e morais que alegam sofridos – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade da Convenção de Montreal que não altera a

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo comunicado com a devida antecedência – Pretensão dos autores em serem reparados pelos danos materiais e morais que alegam sofridos – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade da Convenção de Montreal que não altera a natureza consumerista da contratação, mas prevalece em caso de conflito de normas - Autores devidamente comunicados acerca do cancelamento do voo – Oferecidas as opções constantes do art. 21 da Resolução no 400/2016, anuíram com o reembolso dos bilhetes aéreos – Pretensão de ressarcimento dos gastos realizadas com a compra de passagens em outra companhia aérea - Comportamento contraditório, abrangido pela máxima do 'venire contra factum proprium' – Ao anuírem com a opção oferecida, concordaram com o cancelamento do voo – Danos morais igualmente não configurados – Cenário dos autos que não extrapolou a esfera dos meros aborrecimentos – Ausência de ato ilícito por parte da ré que justifique o dever de indenizar – Precedentes desta Corte – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido.*